Tribunal: TJES
Processo: 0002794-89.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002794-89.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – CONCRETAGEM – ISS – BASE DE CÁLCULO – DEDUÇÃO DO CUSTO DOS MATERIAIS FORNECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este Eg. Tribunal de Justiça, diante do entendimento já firmado no âmbito do E. Pretório no RE n. 603.497, tem entendido ser legítima a dedução da base de cálculo do ISS do material empregado na construção civil.

2..
Ademais, vale ressaltar que eventuais limitações acerca da dedução – tese subsidiária aduzida pelo ente público - “extrapolam a Lei Complementar nº 116/03 (norma geral do ISS), à qual não confere nenhuma limitação a respeito da dedução dos materiais empregados na construção civil.” (TJES, Data: 01/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0027972-45.2017.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Repetição de indébito).

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que, nos autos de
embargos à execução fiscal
opostos por
POLIMIX CONCRETO LTDA
, acolheu o pedido inicial
declarando insubsistentes os Autos de infração rx' 394/98 (fl, 30) , n° 290/99 (fl. 32) , n° 1058/99 (fl. 34) e n° 1173/99 (fl. 36) e, de conseguinte, EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL N° 024.00.015532-5.

Aduz o ente recorrente, em suma, não ser possível deduzir os materiais empregados na base de cálculo do ISS.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002794-89.2001.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: POLIMIX CONCRETO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que, nos autos de
embargos à execução fiscal
opostos por
POLIMIX CONCRETO LTDA
, acolheu o pedido inicial
declarando insubsistentes os Autos de infração rx' 394/98 (fl, 30) , n° 290/99 (fl. 32) , n° 1058/99 (fl. 34) e n° 1173/99 (fl. 36) e, de conseguinte, EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL N° 024.00.015532-5.

Aduz o ente recorrente, em suma, não ser possível deduzir os materiais empregados na base de cálculo do ISS.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Com relação à base de cálculo do imposto, este Eg. Tribunal de Justiça, diante do entendimento já firmado no âmbito do E. Pretório no RE n. 603.497, tem entendido ser legítima a dedução da base de cálculo do ISS do material empregado na construção civil.

Veja-se, nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS INCIDENTE SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. TEMA 247 DO STF. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247), sob a sistemática do art. 543-B do CPC, firmou posicionamento de que é legítima a dedução da base de cálculo do ISS do material empregado na construção civil, motivo pelo qual deve ser reconhecido o acerto da cognição originária.
2. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida. (TJES, Data: 17/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000114-35.2015.8.08.0059, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ISSQN – CONSTRUÇÃO CIVIL – BASE DE CÁLCULO – DEDUÇÕES DE MATERIAIS UTILIZADOS – PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 – LEGALIDADE – PRECEDENTE DO STF – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS CUMPRIDAS E QUE ADEMAIS NÃO PODEM ALARGAR A BASE DE CÁLCULO DO REFERIDO IMPOSTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
A controvérsia versada nos presentes autos restou apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que o fez sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do RE nº 603.497, de relatoria da E. Ministra Ellen Gracie, em 18/08/2010. Nesta oportunidade, admitiu a Suprema Corte a dedução, da base de cálculo do ISS, dos gastos com materiais empregados na construção civil.
(...) (TJES, Data: 01/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0027972-45.2017.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Repetição de indébito)

Ademais, vale ressaltar que eventuais limitações acerca da dedução – tese subsidiária aduzida pelo ente público - “
extrapolam a Lei Complementar nº 116/03 (norma geral do ISS), à qual não confere nenhuma limitação a respeito da dedução dos materiais empregados na construção civil.”
(TJES, Data: 01/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0027972-45.2017.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Repetição de indébito)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)